Tribunal: STF
Processo: ARE 730280
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Polícial civil. Curso de formação. Averbação do período para fins de aposentadoria. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Corte de origem concluiu, com base na Lei nº 4878/65, que a frequência ao curso de formação profissional da Academia Nacional de Polícia deve ser considerada como de efetivo exercício para fins de aposentadoria.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.